Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-25.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-25.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLUCIA DA SILVA - CPF: 885.255.031-34 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE IMPUGNADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A autora demonstrou que o apontamento anterior restritivo em seu nome foi impugnado judicialmente, e declarado inexistente por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015003-25.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

MARLUCIA DA SILVA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARLUCIA DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 100061476), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado pela concessionária de serviço público (Energisa), para afastar a condenação da indenização por danos morais, redistribuindo-se o ônus sucumbencial, a fim de que o mesmo seja suportado reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o vício reside no fato de que a negativação anterior em seu nome foi objeto de discussão judicial, no qual, por meio de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, transitada em julgado em 23/08/2021, declarou inexistente o débito correspondente, o que afasta a incidência da Sumula 385 do STJ, motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau em relação à condenação da ora embargada ao pagamento de danos morais arbitrados em seu favor na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id 101212998).

Contrarrazões ofertadas no Id 70318465, pela rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

N
ão configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ”

Segundo a recorrente, o
decisum
embargado padece do vício de omissão/contradição, na medida em que a negativação anterior em seu nome foi objeto de discussão judicial, no qual, por meio de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, declarou inexistente o débito correspondente, o que afasta a incidência da Sumula 385 do STJ.

Pois bem. Revisitando os autos, de fato, verifico a ocorrência de contradição no acórdão em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Isso porque, conforme pontua a embargante, apesar de o
extrato de Id
96561499 constar
duas anotações restritivas de crédito, dentre elas a ora impugnada por meio da presente demanda, a anterior estava sendo objeto de discussão judicial por meio da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais registrada sob o nº. 1015011-02.2019.8.11.0003, onde o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de declarar inexistente o débito em questão.

De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento".

Desse modo, procede o argumento da embargante quanto ao afastamento da aplicabilidade da súmula 385 do STJ, uma vez que a negativação anterior feita em seu nome foi discutida em juízo e devidamente declarada inexistente mediante sentença transitada em julgado.

A propósito, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇAO INDEVIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado. Quanto a alegada aplicabilidade da súmula 385 do STJ, está demonstrado nos autos que as anotações preexistentes estão sendo discutidas em juízo, de modo que não se aplica ao caso para afastar o dano moral. Com relação aos honorários advocatícios, entendo que devem ser majorados para valorizar o trabalho do profissional e afastar a irrisoriedade, de modo que majoro para 20% sobre o valor da condenação”
(TJ-MT 10090584020198110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DISCUSSÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A orientação jurisprudencial é no sentido de não se aplicar a Sumula 385 do STJ se a negativação preexistente é objeto de discussão judicial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.”
(N.U 1025323-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Ultrapassada esta questão, no que tange à condenação por danos morais, verifica-se que apesar de a consumidora ostentar anotações preexistentes, conforme acima mensurado, tratam-se estas de inscrições não coexistentes quando da inscrição
sub judice
, de forma que não são capazes de macular o direito de personalidade da ora embargante, uma vez que esta não se ostentava condição de negativada no momento da inscrição realizada pela empresa ora embargada, daí exsurgindo dano moral indenizável.

Em outras palavras, a recorrente não era negativada à época da inscrição indevida realizada pela Energisa. A inscrição indevida, portanto, maculou seu nome e seu crédito, motivo suficiente para que se conclua pela existência de dano moral indenizável na espécie.

E como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos,
e considerando que o recurso de apelação aviado pela companhia de energia pública estadual
expressamente
rebateu sua incidência, além de pleitear sua minoração, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia fixada na sentença hostilizada (
R$10.000,00
) se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, devendo ser corrigida a decisão embargada para o fim de se manter a condenação da indenização por danos morais fixadas na sentença no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), restabelecendo, via de consequência, o ônus sucumbencial primitivo, os quais
majoro
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021